Tribunal: STF
Processo: ARE 774137
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO (ART. 10, § 2º, DA LEI 11.419/06). ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.